Tribunal: STJ
Processo: 0114366-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084290 - MG(2026/0114366-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAMILA ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS SOARES MACIEL - MG186726
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE,
OBJETIVO
OU
SUBJETIVO.
CONSIDERAÇÃO
DA
DATA
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A conclusão das instâncias ordinárias, no que se refere ao marco inicial
para concessão de progressão de regime, está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior segundo o qual "a data-base para
verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos
no
da
deverá ser definida de forma casuística,
art. 112,
Lei n. 7.210/84,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último
" (HC n.
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo
358.566/RS,
relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
21/10/2016)
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3af52a25-8aa6-4bac-9236-aae9c4566e86

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084290 - MG(2026/0114366-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAMILA ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS SOARES MACIEL - MG186726
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE,
OBJETIVO
OU
SUBJETIVO.
CONSIDERAÇÃO
DA
DATA
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A conclusão das instâncias ordinárias, no que se refere ao marco inicial
para concessão de progressão de regime, está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior segundo o qual "a data-base para
verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos
no
da
deverá ser definida de forma casuística,
art. 112,
Lei n. 7.210/84,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último
" (HC n.
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo
358.566/RS,
relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
21/10/2016)
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CAMILA ALVES DE SOUZA
contra a decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado em favor
habeas corpus
da ora agravante.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
CAMILA ALVES DE SOUZA no qual se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Agravo em execução n.
).
1.0000.23.172364-4/006
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

Depreende-se dos autos que a Juíza das execuções determinou a
retificação dos cálculos de pena, alterando a data-base para progressão da
ora paciente para a data em que foi implementado o último requisito
pendente, qual seja,
(e-STJ fls.
).
9/7/2025
49/50
A defesa ingressou com agravo em execução, ao qual foi negado
provimento pelo Tribunal local, nos termos do acórdão assim ementado (e-
STJ fl. 78):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO
DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
REALIZAÇÃO
DE
AVALIAÇÃO
PELA
COMISSÃO
TÉCNICA
DE
AVALIAÇÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO APENAS
QUANDO EXPEDIDO LAUDO FAVORÁVEL. TEMA REPETITIVO N. 1165
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma
vez considerada necessária a realização de avaliação técnica para o
preenchimento do requisito subjetivo da progressão de regime, a data-base
será forçosamente aquela em que for expedido laudo favorável se já
implementado, anteriormente, o requisito objetivo.
Aduz a defesa, na presente impetração, a ocorrência de "manifesto equívoco
perpetrado pelas instâncias ordinárias ao fixarem a data-base para nova
progressão de regime em 09 de julho de 2025, em flagrante desrespeito à
coisa julgada materializada no acórdão que afastou a falta grave e seus
consectários, e em decorrência de uma aplicação descontextualizada e
" (e-STJ fl. 6).
teratológica do Tema Repetitivo no 1165 desta Corte Superior
Alega, que a paciente "já possuía os requisitos objetivo (alcançado em
e subjetivo para progredir de regime. O curso natural de sua
21/12/2023)
execução foi abruptamente interrompido por um ato judicial que,
posteriormente, foi reconhecido como ilegal e cassado por instância
superior. O reconhecimento da falta grave em 10 de março de 2024 foi o
evento que, indevidamente, macularam seu requisito subjetivo e impuseram
a necessidade de uma nova avaliação, que veio a ocorrer apenas em 09 de
" (e-STJ fl. 7).
julho de 2025, com a emissão do parecer da CTC
Pondera que "a decisão impugnada viola frontalmente a coisa julgada
emanada do acórdão de Seq. 380.1, que deveria ter restaurado
integralmente a situação jurídica da Paciente, o que inclui, necessariamente,
" (e-STJ fl. 9).
a manutenção da data-base em 21 de dezembro de 2023
Assim, requer (e-STJ fl. 10):
[...] a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o
fim de cassar o v. acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Agravo em Execução Penal
no
bem como a decisão de primeiro grau por ele
1.0000.23.172364-4/006,
mantida (Seq. 466.1), reconhecendo-se o manifesto constrangimento ilegal e
determinando-se que a data-base para fins de progressão de regime da
Paciente CAMILA ALVES DE SOUZA seja definitivamente fixada em 21 de
dezembro de 2023, com a consequente e imediata retificação de seu
Atestado de Penas pelo juízo de origem, para todos os fins de direito.

Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que "a situação da
Agravante distingue-se daquelas que deram origem ao Tema Repetitivo no
e
1165/STJ
aos precedentes mencionados na decisão monocrática (HC n.
AgRg no
358.566/RS,
(e-STJ fl. 114).
HC n.
e HC n.
)"
634.186/SP
414.156/SP
Afirma que "o caso da Agravante revela um fluxo irregular, interrompido por
ato judicial ilegal e cassado. Em 21 de dezembro de 2023, ela já reunia os requisitos
objetivo e subjetivo. A necessidade de uma 'nova' avaliação pela CTC em 09 de julho
de 2025 não surgiu de dúvida legítima, mas foi um efeito direto e indissociável da falta
" (e-STJ fl. 116).
grave que o próprio TJMG declarou inexistente
Sustenta, ainda, que "a data de
não representa o momento em
09/07/2025
que a Agravante alcançou o requisito subjetivo, mas sim a data em que o Estado
" (e-STJ fl. 116).
corrigiu seu próprio erro
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito
à apreciação da Turma julgadora concedendo o
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o recurso
não merece prosperar.
Inicialmente, transcrevo os fundamentos expostos pelo Tribunal de origem
para manter a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado
pela ora agravante, considerando como data-base para o cálculo do período
necessário para o deferimento de tal benefício a data de realização do exame
criminológico favorável para a progressão ao regime semiaberto (e-STJ
):
fls.17/30
Trata-se de reeducanda que cumpre 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, em razão de condenação pela prática dos
delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, atualmente no regime semiaberto.
Extrai-se dos autos que o d. magistrado de primeiro grau, ao analisar o caso,
deferiu a retificação do atestado de pena a fim de alterar a data-base para
obtenção da progressão de regime para a data em que foi implementado o
último requisito pendente, qual seja,
Assim se manifestou o d.
09/07/2025.
magistrado no decisum em comento:
(...) Cuida-se de requerimento consistente em retificação de cálculo de
liquidação de penas observando-se a data da implementação do último
requisito (objetivo ou subjetivo), dada a natureza declaratória e não
constitutiva do decreto jurisdicional que defere a progressão do regime no
processo executivo. Este magistrado sempre entendeu que a execução da
pena é a relação jurídica estabelecida entre o sentenciado e o Estado e,
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

diante de tal fato jurídico, a decisão carrega natureza constitutiva.
Recentemente, o STJ, sob o rito dos recursos representativos da
controvérsia, fixou a seguinte tese: “A decisão que defere a progressão de
regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para
a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo descritos no
da Lei n.° 7.210, de
(Lei
art. 112
11/07/1984
de Execução Penal) e não a data em que efetivamente foi deferida a
progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se
como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o
requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do
requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-
base para efeito de nova progressão de regime (Tema 1165 – Informativo
821, STJ)”. Diante desse cenário jurisprudencial, defiro o pedido de seq.
439.1, item 2, e determino a retificação do atestado de pena a fim de alterar a
data-base para obtenção da progressão de regime para a data em que foi
implementado o último requisito pendente, qual seja,
(seq. 416.4).
09/07/2025
Ressalta-se que a presente decisão não está desconsiderando o
entendimento assentado no acórdão ancorado no sequencial 380.1, todavia,
como exposto, o marco temporal para nova progressão deve ser a data do
implemento do último requisito. Extraia-se cópia do levantamento de penas
inserto na aba “Informações Adicionais” e translade-o para a aba
“Movimentações”. No mais, aguarde-se a manifestação do Ministério Público
(seq. 445). Cumpra-se, com urgência. Intimem-se. (decisão, doc. 02).
Diante disso, a defesa interpôs o presente agravo de execução, buscando a
reforma da decisão supratranscrita, para que seja retificado o marco da data-
base para progressão de regime no cálculo de pena da sentenciada a partir
do dia
considerando-se o fato de a falta grave anteriormente
21/12/2023,
reconhecida ter sido derruída pelo julgamento do Agravo em Execução n.o
1.0000.25.323843-0/000.
Após detida análise dos autos, entendo que razão não lhe assiste.
Compulsando a decisão ora vergastada, percebe-se que foi arrimada na
tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.165, do colendo Superior Tribunal de
Justiça, cujo enunciado possui a seguinte redação:
A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva,
senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a
data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no
da Lei n.° 7.210, de
(Lei de Execução Penal) e não a
art. 112
11/07/1984
data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser
definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em
que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da
anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o
marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.
Depreende-se do excerto transcrito que a cumulatividade do preenchimento
de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, é forçosa para que o
reeducando se encontre apto à progressão de regime. Nesse sentido, a data-
base para o gozo do benefício, nos termos adotados pelo precedente
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

vinculante mencionado, dar-se-á apenas quando o último dos pressupostos
for preenchido, seja objetivo ou subjetivo.
Contudo, deve-se delimitar o alcance da ratio decidendi veiculada nos
acórdãos paradigmas do referido precedente para a adequada aferição de
sua aplicabilidade ao caso vertente. Isso porque, conforme sobejamente
sabido, sua vinculatividade apenas emerge das razões determinantes
subjacentes ao entendimento nele firmado. Nos termos do voto condutor e
do caso analisado no acórdão do R Esp n.
percebe-se que a
1.973.105/SP,
conclusão tomada, no que se refere ao requisito subjetivo, é de que seu
preenchimento só se daria na data em que se obtivesse resultado favorável
de bom comportamento carcerário no exame criminológico. Assim se vê em
excerto da ementa do
em questão:
decisum
[...]
Assume-se, pois, no referido precedente, que, quando considerada
necessária a análise técnica para a aferição do bom comportamento,
a data-base será obrigatoriamente protraída ao dia em que for
expedido o correspondente laudo favorável. Em termos ainda mais
expressos, transcrevam-se trechos constantes da fundamentação do
voto condutor para o acórdão mencionado:
[...]
Percebe-se, assim, que não se trata de aplicação retroativa da
obrigatoriedade, implementada pela
de realização do
Lei n. 14.843/2024,
exame criminológico, que passou a ser obrigatório, mas de disposição
relativa a todo e qualquer caso em que se considerar a análise técnica
necessária para subsidiar a decisão quanto ao gozo do benefício de
progressão, como no caso em tela.
Como corolário de tal entendimento, a data-base correspondente à
progressão de regime será aquela na qual se expedir laudo favorável nos
termos do entendimento da colenda Corte Cidadã.
que o Programa Individualizado de Ressocialização por ela realizado tem o
condão de abarcar a mesma finalidade do exame criminológico: apuração do
preenchimento do requisito subjetivo. Cite-se, nessa senda, o parágrafo
único do
o da Portaria Conjunta n.

o qual
art. 3
55/PR- TJMG/2025,
demonstra a alternatividade entre os métodos:
[...]
A
do precedente é, portanto, plenamente aplicável ao caso
ratio decidendi
em apreço, de modo que, diante de sua vinculatividade e uma vez
considerada necessária avaliação técnica, o requisito subjetivo para a
fixação da data-base da progressão de regime só estará preenchido quando
de expedição de laudo favorável, o que se deu, no caso vertente, em
09/07/2025.
Vê-se, pois, que o Agravo de Execução Penal n. 1.0000.23.172364-4/005,
que afastou os consectários legais da falta anteriormente reconhecida, nada
diz respeito à fixação da data-base da progressão de regime, a qual deriva
tão somente da avaliação realizada pela Comissão Técnica de Classificação.
Dessarte, a medida que se impõe é a manutenção da decisão primeva.

Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

Conforme destacado na decisão agravada, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça é o de que "a data-base para verificação da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no
da
deverá ser
art. 112
Lei n. 7.210/84,
definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n.
relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
grifei).
358.566/RS,
21/10/2016,
Portanto, o acórdão impugnado está em conformidade com a orientação
desta Corte Superior que admite a utilização da data de realização do exame
criminológico como o marco do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão
ao regime intermediário e, assim, o termo inicial para o cálculo do cumprimento da
pena necessário à progressão de regime.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO DE
ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO.
1. O entendimento a que chegou o Tribunal de origem, ao definir como termo
inicial para fins de progressão ao regime aberto o dia em que foi realizado o
exame criminológico favorável à promoção ao regime intermediário, está em
sintonia com a orientação desta Corte, no sentido de que o marco inicial
para a próxima progressão de regime prisional é a data em que foi
preenchido o último dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.
2. A Terceira Seção desta Corte, na sessão do dia
julgou o
14/08/2024,
(acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos
REsp 1.972.187/SP
repetitivos (art. 543-C do CPC), e, com ressalva de meu entendimento
contrário, assentou, por maioria de votos, a seguinte tese: "A decisão que
defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão
declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data
em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112
da Lei 7.210, de
(Lei de Execução Penal), e não a data em que
11/07/1984
efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de
forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se
por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da
anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o
marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime"
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
891.305/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
15/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE.

TERMO
INICIAL
PARA
BENEFÍCIOS
SÚMULA
N.
182/STJ.
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

EXECUTÓRIOS.
DATA-BASE.
PREENCHIMENTO
DO
ÚLTIMO
REQUISITOS. CASO CONCRETO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já
examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a
devido à violação do princípio da dialeticidade.
Súmula n. 182/STJ
2. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre
o tema, no sentido de que a data-base para a concessão de nova
progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou
subjetivo) do
da
estiver preenchido, tendo em vista
art. 112
Lei n. 7.210/1984
que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento
do benefício. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
898.428/SP,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO
ÚLTIMO REQUISITO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DATA-
BASE. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
- STF, externado no julgamento do HC n. 115.254 (Rel. Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015), para estabelecer, como
marco para a subsequente progressão de regime, a data em que o apenado
preencheu ambos os requisitos legais previstos no
da Lei de
art. 112
Execução Penal - LEP.
2. Em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-
base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado
o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido
superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o
requisito subjetivo.
3. Assim, entende a jurisprudência deste Tribunal que, "sendo determinada a
realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito
subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão
pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão,
mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso
dos autos. Precedente: HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
414.156/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
" (AgRg no HC
21/11/2017,
29/11/2017
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
620.573/SP,
TURMA, julgado em 1o/
DJe
.
12/2020,
7/12/2020)
4. No caso em tela, foi solicitado exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, cujo
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

parecer restou favorável ao agravante, devendo, desse modo, ser
considerado o dia da realização da referida perícia como data-base para a
concessão do futuro benefício.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.103.527/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CONTAGEM DE PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA-
BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. CASO CONCRETO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
DATA
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em
que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do
da
art. 112
Lei n. 7.210/1984
estiver preenchido, haja vista que o dispositivo legal exige a concomitância
deles para o deferimento do benefício.
2. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em
harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior, ao reconhecer que o
termo a quo para a progressão ao regime é a data em que o paciente
cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último
implementado com a conclusão do exame criminológico favorável.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
887.791/SP,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO
PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DA
ART. 112
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR
LEI N. 7.210/1984.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
NECESSIDADE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO .
1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em
que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do
da
art. 112,
Lei n. 7.210/1984,
estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a
concomitância de ambos para o deferimento do benefício.
2. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do
requisito subjetivo para a progressão de regime do Agravante, este requisito
somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver
parecer técnico favorável.
3. Lado outro, as razões do agravo regimental não atacaram o fundamento
de que houve preclusão da decisão que determinou a realização do exame
criminológico, incidindo no tópico o enunciado da Súmula n.o 182/STJ.
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
876.006/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Dessa forma, no caso em tela, o entendimento esposado pelo Tribunal de
origem está em conformidade com a jurisprudência uníssona desta Corte Superior,
motivo pelo qual não transparece nenhuma ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 9759ba54-bb85-46b2-ace7-dcc7d5602412

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0114366-1
HC 1.084.290 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000231723644005 10000231723644006 44000099020228130009
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS SOARES MACIEL
ADVOGADO
: LUCAS SOARES MACIEL - MG186726
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CAMILA ALVES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAMILA ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS SOARES MACIEL - MG186726
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426415154520985<05<0@
2026/0114366-1 - HC 1084290 Petição : 2026/0033434-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:28
Código de Controle do Documento: 4613BC3C-9DA0-4358-A0FC-4B10EB3ED0AF